Tribunal: TRE-PR
Processo: 0602994-30.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): LUIZ OSORIO MORAES PANZA
Órgão julgador: LUIZ OSORIO MORAES PANZA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-05-08
Data de publicação: 2024-05-08

Ementa:

Inteiro teor:
09/05/2024
Número: 0602994-30.2022.6.16.0000

Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Corregedor(a) Relator(a)
Última distribuição : 26/01/2024
Relator: LUIZ OSORIO MORAES PANZA
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Deputado Estadual
Objeto do processo: Cargo - Deputado Estadual- ELEIÇÕES 2022- ANDREIA SOARES DE LIMA-
PARTIDO DOS TRABALHADORES - PT
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2022 ANDREIA SOARES DE LIMA DEPUTADO
ESTADUAL (EMBARGANTE)
MAIRA BIANCA BELEM TOMASONI (ADVOGADO)
MILTON CESAR DA ROCHA (ADVOGADO)
ANDREIA SOARES DE LIMA (EMBARGANTE)
MAIRA BIANCA BELEM TOMASONI (ADVOGADO)
MILTON CESAR DA ROCHA (ADVOGADO)
CARLOS BERNARDO CARVALHO DE ALBUQUERQUE
(ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
43864238
09/05/2024
13:24
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 63.361

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS 0602994-
30.2022.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: LUIZ OSORIO MORAES PANZA
EMBARGANTE: ELEICAO 2022 ANDREIA SOARES DE LIMA DEPUTADO ESTADUAL
ADVOGADO: MAIRA BIANCA BELEM TOMASONI - OAB/PR45149-A
ADVOGADO: MILTON CESAR DA ROCHA - OAB/PR46984-A
EMBARGANTE: ANDREIA SOARES DE LIMA
ADVOGADO: MAIRA BIANCA BELEM TOMASONI - OAB/PR45149-A
ADVOGADO: MILTON CESAR DA ROCHA - OAB/PR46984-A
ADVOGADO: CARLOS BERNARDO CARVALHO DE ALBUQUERQUE - OAB/PR23580
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM PRESTAÇÃO DE CONTAS
ELEITORAL. ELEIÇÕES DE 2022. CANDIDATA. ALEGAÇÃO DE
OMISSÃO. ERRO MATERIAL. JUNTADA DE DOCUMENTOS A
DESTEMPO. POSSIBILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E
PARCIALMENTE ACOLHIDOS.

1. Os embargos de declaração são cabíveis, nos termos do art.
1.022 do CPC/2015, quando na decisão recorrida estiver presente
omissão, contradição, obscuridade ou erro material.

2. Nas Prestações de Contas, a documentação apresentada a
destempo pode ser conhecida exclusivamente para fins de se
afastar o recolhimento de valores ao Tesouro Nacional, de modo a
evitar o enriquecimento sem causa do poder público, mas não
para afastar a irregularidade detectada. Precedentes.

3. Embargos de declaração conhecidos e parcialmente acolhidos,
para o fim exclusivo de reduzir o valor do recolhimento ao
Tesouro Nacional.

DECISÃO
Num. 43864238 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 09/05/2024 13:24:24
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24050913242244000000042820226
Número do documento: 24050913242244000000042820226
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 09/05/2024 13:35:05

À unanimidade de votos, a Corte acolheu parcialmente os embargos de declaração, nos termos
do voto do Relator.

Curitiba, 08/05/2024

RELATOR(A) LUIZ OSORIO MORAES PANZA

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração, opostos por ANDREIA SOARES DE LIMA,
candidata ao cargo de Deputada Estadual pelo Partido dos Trabalhadores, nas Eleições de 2022,
em face do Acórdão nº 63.002 (ID. 43785941), que julgou desaprovadas as contas de campanha
e determinou o recolhimento de R$ 32.722,00 (trinta e dois mil setecentos e vinte e dois reais) ao
Tesouro Nacional, correspondente aos recursos do FEFC utilizados indevidamente, a serem
corrigidos.

Sustenta a embargante, em síntese, que opôs embargos declaratórios em razão a)
de o acórdão proferido ter incorrido em vício de omissão, pois não analisou documento existente
e devidamente assinado nos autos e; b) da possibilidade de juntada de documentos neste
momento processual visando afastar a necessidade de recolhimento de valores, o que
configuraria enriquecimento sem causa do Tesouro Nacional.

Ao final, requer a manifestação sobre a omissão apontada, dando efeitos
infringentes aos embargos opostos para a) reconhecer que o contrato de Keimilin Thais de
Campos já se encontrava nos autos devidamente assinado e, consequentemente, afastar a
condenação de devolução do valores dele decorrentes ao Tesouro Nacional e; b) autorizar a
juntada de documentos neste momento processual.

Intimada, a Procuradoria Regional Eleitoral apresentou impugnação aos embargos,
manifestando-se por seu acolhimento (ID. 43815540), ressaltando que:

“Da leitura das razões da parte embargante, denota-se que, com relação ao
contrato com Keimilin Thais de Campos, assiste razão à embargante. O
contrato juntado no Id. 43315745 e agora, no Id. 43793942, contém sua
assinatura digital, o que afasta a irregularidade apontada no parecer
conclusivo e no v. acórdão recorrido. Nesse sentido, deve ser suprida a
omissão, e afastada a necessidade de recolhimento de R$ 3.000,00 ao
Tesouro Nacional. Quanto aos demais contratos com falta de assinatura ou
abrangendo período fora da campanha (Adeline, Carlos, Cibelle, Rafaella e
Tatiana), observa-se que foram juntados agora, devidamente assinados e
retificados com relação ao período. Ressalta-se que da cópia dos contratos
tem-se que apenas a última folha foi impressa, assinada e digitalizada pelos
fornecedores. Entretanto, não há indícios de que os contratados não tenham
tido acesso ao inteiro teor do contrato, com a retificação do período de
abrangência, não restando evidenciada qualquer má-fé ou vício de vontade.
Nesse sentido, os contratos juntados vão ao encontro das inconsistências
relacionadas no parecer conclusivo e no acórdão recorrido, suprindo as
irregularidades apontadas.”.

É o breve relatório.

VOTO

Num. 43864238 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 09/05/2024 13:24:24
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24050913242244000000042820226
Número do documento: 24050913242244000000042820226
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 09/05/2024 13:35:05

Presentes os pressupostos processuais extrínsecos e intrínsecos de
admissibilidade, conheço do recurso.

No mérito, os embargos devem ser parcialmente acolhidos para afastar, tão
somente, a determinação de recolhimento ao Tesouro Nacional da quantia de R$ 3.000,00 (três
mil reais), correspondente aos valores efetivamente pagos com recursos FEFC pela prestação
de serviço de Keimilin Thais de Campos (CPF 096.171.549-94), mantendo-se a desaprovação
das contas.

As hipóteses de cabimento de embargos de declaração estão previstas no art. 1.022
do Código de Processo Civil:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial
para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o
juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

O Código Eleitoral, por sua vez, em seu art. 275, assim dispõe:

Art. 275. São admissíveis embargos de declaração nas hipóteses previstas
no Código de Processo Civil. (Redação dada pela Lei nº 13.105, de 2015).

§ 1º Os embargos de declaração serão opostos no prazo de 3 (três) dias,
contado da data de publicação da decisão embargada, em petição dirigida
ao juiz ou relator, com a indicação do ponto que lhes deu causa.

A decisão embargada encontra-se assim ementada:

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CAMPANHA.
DEPUTADA ESTADUAL. ATRASO NA ENTREGA DE
RELATÓRIOS FINANCEIROS DE CAMPANHA. DOAÇÃO DO
PRÓPRIO PARTIDO DO CANDIDATO. DESPESAS REALIZADAS
COM RECURSOS DO FEFC NÃO COMPROVADAS. PREJUÍZO À
FISCALIZAÇÃO E ANÁLISE DAS CONTAS DE CAMPANHA.
IRREGULARIDADES GRAVES QUE IMPEDEM A APLICAÇÃO
D O S P R I N C Í P I O S D A P R O P O R C I O N A L I D A D E E
RAZOABILIDADE. NECESSIDADE DE DEVOLUÇÃO AO
TESOURO NACIONAL DOS RECURSOS DO FEFC UTILIZADOS
INDEVIDAMENTE. CONTAS DESAPROVADAS.

1. O atraso na entrega do relatório financeiro não enseja,
necessariamente, a desaprovação das contas. Para tanto, o
julgador deve ponderar a extensão do impacto na fiscalização
das contas. Por outro lado, nos casos em que a irregularidade
demonstrar aptidão para ser relevada, vez que, mediante
Num. 43864238 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 09/05/2024 13:24:24
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24050913242244000000042820226
Número do documento: 24050913242244000000042820226
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 09/05/2024 13:35:05

circularização dos dados, verifica-se que a doação foi efetuada
pelo próprio partido do candidato, os princípios da
razoabilidade e proporcionalidade, vetores de interpretação na
prestação de contas, podem ser aplicados. Precedentes desta
Corte.

2. A ausência de comprovação da utilização dos recursos do
Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC),
mediante apresentação de documentos fiscais, que comprovem
a regularidade dos gastos eleitorais, consiste em vício de
natureza grave que pode conduzir à desaprovação das contas
de campanha e à devolução dos valores ao Tesouro Nacional.

3. Impossibilidade de aplicação dos princípios da razoabilidade
e proporcionalidade, vez que a irregularidade apontada, se
reveste de gravidade, representa percentual acima de 10% do
total de gastos de campanha, e prejudica a fiscalização e análise
das contas.

4. Necessidade de devolução dos recursos do FEFC utilizados
indevidamente ao Tesouro Nacional, nos termos do art. 79 § 1º e
2º da Res. TSE nº 23.607/2019.

5. Contas desaprovadas.

No caso, a embargante sustenta a ocorrência de omissão no julgado, em razão de
ter constado no acórdão que o contrato firmado entre si e Keimilin Thais de Campos não teria
sido por esta assinado. Alega que referido contrato foi juntado nas IDs. 43315745 - Pág. 2-4 e
43690164 - Pág. 2-4, com a respectiva assinatura digital da contratada Keimilin.

Vejamos.

O Acórdão proferido por esta Corte, com fundamento no pareceres de diligência e
técnico conclusivo, foi no seguinte sentido:

“Assim sendo, as justificativas apresentadas pela candidata não afastam as
inconsistências identificadas nos contratos apresentados com a finalidade
de comprovar as despesas realizadas no importe de R$ 32.772,00, sendo
verificada irregularidade que se reveste de gravidade, vez que os
documentos apresentados não estão aptos a comprovar a regularidade das
despesas realizadas com verba pública, eis que os recursos utilizados são
provenientes do FEFC.

Neste contexto, atividade fiscalizatória restou prejudicada, bem como a
transparência e regularidade das contas de campanha, vez que as
despesas efetuadas com recursos do FEFC representam um percentual de
irregularidade de 35,83% em relação ao total de gastos de campanha, não
havendo possibilidade de, sequer, aventar a viabilidade de invocar a
aplicação dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Pelo
contrário, o afastamento de sua aplicação é a medida que melhor se impõe
ao caso em comento.

Logo, a ausência de apresentação e/ou complementação, por parte da
prestadora, de documentos comprobatórios vinculados às respectivas
Num. 43864238 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 09/05/2024 13:24:24
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24050913242244000000042820226
Número do documento: 24050913242244000000042820226
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 09/05/2024 13:35:05

despesas conduz à necessidade de devolução do valor correspondente ao
Tesouro Nacional, nos termos do art. 79, § 1º, da Resolução TSE nº
23.607/2019, de seguinte teor:(...)” (43785941 - Pág. 9)

Após análise dos documentos juntados aos autos, verifico a existência de assinatura
da contratada Keimilin Thais de Campos, de forma digital (contrato juntado na ID. 43315745).

Desta feita, a decisão proferida por esta Corte incorreu em erro material, pois a
assinatura faltante em referido documento é da contratante e candidata, Andreia Soares de Lima,
e não da contratada, motivo pelo qual são acolhidos parcialmente os embargos declaratórios para
suprir referido equívoco e esclarecer que a ausência de assinatura que implicou em não
comprovação de gastos decorrentes do contrato da ID. 43315745 é a da embargante/contratante.

Aponto que, a despeito das inúmeras oportunidades de apresentação do contrato
devidamente assinado por ambas as partes - contratante e contratada -, a ausência de
assinatura da prestadora de contas se perpetuou até a juntada dos embargos de declaração.

Embora entenda como suprida a falta da firma da embargante no contrato da ID.
43315745, referida assinatura foi aposta apenas neste momento processual, o que macula a
confiabilidade em relação aos outros documentos juntados, os quais serão oportunamente
analisados.

Passo à análise dos documentos cuja juntada requereu a candidata, nesta fase
processual.

Pois bem. De acordo com o entendimento firmado por este Tribunal Regional, a
documentação apresentada a destempo pode ser conhecida exclusivamente para fins de se
afastar o recolhimento de valores ao Tesouro Nacional, de modo a evitar o enriquecimento sem
causa do poder público, porém não possui o condão de afastar a irregularidade:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE
CONTAS ELEITORAIS. OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. DOCUMENTO
JUNTADO APÓS O JULGAMENTO DAS CONTAS.
IMPOSSIBILIDADE DE ALTERAÇÃO DO RESULTADO.
DOCUMENTAÇÃO IRRELEVANTE. DOCUMENTAÇÃO QUE NÃO
AFASTA IRREGULARIDADE. LOCAÇÃO DE BENS. NECESSIDADE
DE COMPROVAÇÃO DA PROPRIEDADE DO BEM IMÓVEL.
INDISPENSABILIDADE. MANTIDA DETERMINAÇÃO DE
DEVOLUÇÃO DE VALORES AO TESOURO NACIONAL. EMBARGOS
REJEITADOS.

1. É cabível a oposição de embargos de declaração sempre que na
decisão judicial houver obscuridade, contradição, omissão ou erro
material (art. 275 do Código Eleitoral c/c artigo 1.022 do CPC).

2. No particular, as questões controvertidas foram suficientemente
enfrentadas no acórdão embargado, não se prestando os embargos de
declaração à reanálise ou alargamento da matéria alegada.

3. Nos processos de prestação de contas não se admite a juntada
extemporânea de documentos quando a parte foi anteriormente
intimada para suprir a falha, haja vista a incidência dos efeitos da
preclusão e a necessidade de se conferir segurança às relações
jurídicas. Precedentes.

4. A documentação apresentada a destempo pode ser conhecida
exclusivamente para fins de se afastar o recolhimento de valores
ao Tesouro Nacional, de modo a evitar o enriquecimento sem
causa do poder público.
Num. 43864238 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 09/05/2024 13:24:24
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24050913242244000000042820226
Número do documento: 24050913242244000000042820226
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 09/05/2024 13:35:05

(...)

6. Embargos rejeitados.

(PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060356853, Acórdão de ,
Relator(a) Des. Claudia Cristina Cristofani, Publicação: DJE - DJE,
Tomo 144, Data 28/07/2023 – grifos acrescidos)

ELEIÇÕES 2020. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATO.
DESCUMPRIMENTO DOS PRAZOS PARA ENVIO DE RELATÓRIOS
FINANCEIROS E PARA ENTREGA DAS CONTAS PARCIAIS.
RECEBIMENTO DE RECURSOS DE ORIGEM NÃO IDENTIFICADA.
DESPESAS COM COMBUSTÍVEL SEM O CORRESPONDENTE
REGISTRO DE CESSÃO DE VEÍCULO. OMISSÃO DE DESPESAS.
ALTERAÇÃO NO FUNDAMENTO PARA RECOLHIMENTO DE
QUANTIA AO ERÁRIO. EXISTÊNCIA DE CONTA BANCÁRIA NÃO
INFORMADA NA PRESTAÇÃO DE CONTAS. CONTAS BANCÁRIAS
ABERTAS A DESTEMPO. AUSÊNCIA DE JUNTADA DE
COMPROVANTES BANCÁRIOS DE DOAÇÕES FINANCEIRAS.
DOAÇÕES RECEBIDAS ANTERIORMENTE À DATA DE ENTREGA
DA PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL, MAS NÃO INFORMADAS À
ÉPOCA. DESPESAS EFETUADAS ANTES DA CONCESSÃO DO
CNPJ DE CAMPANHA. APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS EM
SEDE RECURSAL. DEVOLUÇÃO DE RECURSOS DO FEFC NÃO
UTILIZADOS NA CAMPANHA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
EM PARTE.

(...)

11. A documentação apresentada a destempo pode ser conhecida
exclusivamente para fins de se afastar o recolhimento de valores
ao Tesouro Nacional, de modo a evitar o enriquecimento sem
causa do poder público, mas não para afastar a irregularidade
detectada.

(...)

13. Recurso conhecido e parcialmente provido. Contas desaprovadas
com determinação de recolhimento de valores ao Tesouro Nacional.

(RECURSO ELEITORAL nº 060103055, Acórdão de , Relator(a) Des.
Thiago Paiva Dos Santos, Publicação: DJE - DJE, Tomo 176, Data
25/08/2022 – grifos acrescidos)

Nos embargos declaratórios, assim expõe a candidata:

“Em relação aos demais contratos, com falta de assinatura ou
abrangendo período fora da campanha – os esclarecimentos abaixo
são necessários.

Conforme print abaixo, obtido a partir do RRC da Embargante, esta foi
a primeira eleição por ela disputada.

Num. 43864238 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 09/05/2024 13:24:24
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24050913242244000000042820226
Número do documento: 24050913242244000000042820226
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 09/05/2024 13:35:05

G
(...)

Da mesma forma, sua assessoria de campanha não tinha a
experiência desejável para uma campanha.

Assim, houve cometimento de equívocos quando do preenchimento de
alguns contratos. Aqui é importante observar que foram feitos vários
contratos, a maioria deles com o período correto. Entretanto, alguns
deles, saíram com datas erradas, abrangendo período maior que
aquele da campanha eleitoral.

Intimada para corrigir o equívoco, a Embargante, novamente por falta
de experiência em campanha eleitoral, quando solicitada pelas
assessorias contábil e jurídica a enviar contratos com períodos
corretos, embora tenha providenciado a correção, acabou por enviar os
mesmos anteriores, os quais foram novamente juntados.

Entretanto, percebe-se claramente tratar-se de equívoco, pois os
períodos colocados nos contratos não condizem com a realidade.
(43793934 - Pág. 22-24 - Sublinhei.)

(...)

“Adeline de Almeida Bordin – Houve apontamento de inconsistência no
período de prestação de serviços. Neste momento são juntados
contrato e termo aditivo com o período correto e assinaturas de ambas
as partes (docs. 03 e 04);

Carlos Bernardo Carvalho de Albuquerque – Houve apontamento de
inconsistência no período de prestação de serviços. Neste momento é
juntado contrato com o período correto e assinaturas de ambas as
partes (doc. 05);

Cibelle Santos de Oliveira – Houve apontamento de inconsistência no
período de prestação de serviços. Neste momento é juntado contrato
com o período correto e assinaturas de ambas as partes (doc. 06);

Rafaela Pandora Rocha dos Santos – Houve apontamento de ausência
de assinatura no contrato. Neste momento é juntado contrato assinado
por ambas as partes (doc. 07);

Tatiana Dedini Próspero – Houve apontamento de ausência de
assinatura no contrato e inconsistência no período de prestação de
serviços. Neste momento é juntado contrato com o período correte
assinado por ambas as partes (doc. 08);” (ID. 43793934 - Pág. 26)

Em relação aos contratos entabulados entre a candidata e os prestadores de
serviços Adeline de Almeida Bordin (IDs. 43315781 e 43690183); Carlos Bernardo Carvalho de
Albuquerque (IDs. 43315780 e 43690184); Cibelle Santos de Oliveira (IDs. 43315739 e
43690186); Rafaela Pandora Rocha dos Santos (IDs. 43315742 e 43690160) e; Tatiana Dedini
Próspero (IDs. 43315740 e 43690185) foram apontadas pelos pareceres de diligência e
conclusivo as seguintes inconsistências:

Adeline de Almeida Bordin: “Contrato para coordenação de campanha,
datado em 31/08/2022. Consta no prazo período de 3/04 até
Num. 43864238 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 09/05/2024 13:24:24
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24050913242244000000042820226
Número do documento: 24050913242244000000042820226
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 09/05/2024 13:35:05

G
G
G
G
03/10/2022 - id 43315780” (IDs. 43680738 - Pág. 2 e 43745440 - Pág.
4).
Carlos Bernardo Carvalho de Albuquerque: “Contrato para serviços
advocatícios, datado em 03/06/2022. Período de 03/06/2022 a
03/10/2022 - id 43315780” (IDs. 43680738 - Pág. 2 e 43745440 - Pág.
4).
Cibelle dos Santos Oliveira: “Contrato para coordenação de campanha,
datado em 31/08/2022. Consta no prazo o período de 03/04/2022 até
03/10/2022 - id 43315739” (IDs. 43680738 - Pág. 2 e 43745440 - Pág.
4-5).
Rafaela Pandora Rocha dos Santos: “Contrato sem assinaturas” (IDs.
43680738 - Pág. 3 e 43745440 - Pág. 5)
Tatiana Dedini Próspero: “Contrato para coordenação de campanha,
datado em 31/08/2022, sem assinatura da contratada. Consta no prazo
o período de 03/04/2022 até 03/10/2022 - id 43315740” (IDs.
43680738 - Pág. 3 e 43745440 - Pág. 5)

Quando da juntada dos embargos declaratórios, a candidata anexou aos autos
novos contratos entabulados entre si e as prestadoras Adeline de Almeida Bordin (43793936 -
Pág. 1-3), Cibelle dos Santos de Oliveira (ID. 43793939 - Pág. 1-3) e Tatiana Dedini Próspero
(ID. 43793941 - Pág. 1-3). Após comparação entre os contratos inicialmente juntados e os
anexados aos embargos declaratórios, é possível verificar divergências entre as datas de
prestação de serviços, o que, a propósito, é admitido pela embargante.

O documento juntado na ID. 43793938 Pág. 1-3 difere do contrato inicialmente
assinado entre a candidata e Carlos Bernardo Carvalho de Albuquerque, tanto em relação à data
de assinatura quanto no que toca à sua duração.

Embora a inconsistência apontada pelos pareceres de diligência e conclusivo tenha
sido a ausência de assinaturas da candidata e da contratada Rafaela Pandora Rocha dos Santos
, constato que o contrato juntado na ID. 43793940 difere do inicialmente anexado em relação à
qualificação da contratada (números de CPF e RG), carga horária (incluída a possibilidade de
compensação de jornada) e trabalhos aos sábados.

Por tais motivos, entendo que há indícios de que os documentos não apenas não se
tratam de documentos produzidos à época da campanha eleitoral, mas também de documentos
totalmente novos, pois divergentes dos anteriormente produzidos, anexados e analisados por
esta Corte.

Desta feita, a decisão proferida por esta Corte incorreu em erro material apenas em
relação à análise do contrato juntado na ID. 43315745, pois a assinatura faltante em referido
documento é da contratante e candidata, Andreia Soares de Lima, e não da contratada Keimilin
Thais de Campos.

Por esse motivo, é de se conhecer os presentes Embargos de Declaração,
acolhendo-os parcialmente somente para o fim de sanar erro material e afastar a condenação da
devolução de R$ 3.000,00 (três mil reais) ao Tesouro Nacional, correspondente aos valores
efetivamente pagos com recursos FEFC pela prestação de serviço de Keimilin Thais de Campos
(CPF 096.171.549-94), mantendo-se, nos termos do r. acórdão, a configuração da irregularidade
e a desaprovação das contas de campanha.

Tendo em vista as divergências entre os contratos inicialmente juntados e os
acostados aos autos com os embargos de declaração, assim como a existência de indício de
eventual ilícito que implique em dúvidas acerca da credibilidade dos documentos, salvo melhor
juízo, entendo ser pertinente o encaminhamento de cópia dos embargos de declaração e da
documentação a ele juntadas à Procuradoria Regional Eleitoral, para adoção das medidas que
entender pertinentes.

Num. 43864238 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 09/05/2024 13:24:24
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24050913242244000000042820226
Número do documento: 24050913242244000000042820226
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 09/05/2024 13:35:05

DISPOSITIVO

Diante do exposto, voto no sentido de CONHECER dos Embargos de
Declaração e DAR-LHES PARCIAL ACOLHIMENTO, para o fim específico de afastar a
determinação de recolhimento ao Tesouro Nacional somente da quantia de R$ 3.000,00 (três mil
reais), correspondente aos valores efetivamente pagos com recursos FEFC pela prestação de
serviço de Keimilin Thais de Campos (CPF 096.171.549-94), mantendo a desaprovação das
contas de campanha.

DETERMINAR o encaminhamento de cópia dos embargos de declaração e da
documentação a ele juntadas à Procuradoria Regional Eleitoral, para adoção das medidas que
entender pertinentes .

Desembargador LUIZ OSÓRIO MORAES PANZA

Relator

EXTRATO DA ATA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (1327) Nº
0602994-30.2022.6.16.0000 - Curitiba - PARANÁ - RELATOR: DES. LUIZ OSORIO MORAES
PANZA - EMBARGANTE: ELEICAO 2022 ANDREIA SOARES DE LIMA DEPUTADO ESTADUAL
- Advogados do EMBARGANTE: MAIRA BIANCA BELEM TOMASONI - PR45149-A, MILTON
CESAR DA ROCHA - PR46984-A - EMBARGANTE: ANDREIA SOARES DE LIMA - Advogados
da EMBARGANTE: MAIRA BIANCA BELEM TOMASONI - PR45149-A, MILTON CESAR DA
ROCHA - PR46984-A, CARLOS BERNARDO CARVALHO DE ALBUQUERQUE - PR23580.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte acolheu parcialmente os embargos de declaração, nos termos
do voto do relator.

Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram
do julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza,
desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Julio Jacob
Junior, Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico Hernandes Denz, e Jose Rodrigo Sade.
Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 08.05.2024

Num. 43864238 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 09/05/2024 13:24:24
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24050913242244000000042820226
Número do documento: 24050913242244000000042820226
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 09/05/2024 13:35:05